Tribunal: STJ
Processo: 0742895-26.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041699 - DF(2025/0329003-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: C H J V
ADVOGADA
: JUSELIA NUNES FERREIRA - DF047777
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES
: DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO - DF017343
JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
Nesse sentido:
, Corte Especial,
182/STJ.
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b1b7fc-314f-4334-9266-be35933c8772

Documento eletrônico VDA54868573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: d4b1b7fc-314f-4334-9266-be35933c8772

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3041699 - DF (2025/0329003-6)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: C H J V
ADVOGADA
: JUSELIA NUNES FERREIRA - DF047777
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n. 182
/STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando decisório de
Cooperativa Habitacional JK Ville
fls. 2.329/2.330, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da incidência
do Enunciado n. 182/STJ, pois a parte recorrente deixou de refutar, de forma específica, os
seguintes fundamentos adotados pelo juízo negativo de admissibilidade: Súmulas n. 7/STJ
e 283/STF.
Documento eletrônico VDA53831438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:34
Código de Controle do Documento: 0df34c89-eadc-4f52-867c-39d9f57630b3

A parte agravante sustenta, em resumo, que: (I) houve impugnação específica
a todos os pilares da decisão agravada e foram superados os vícios apontados, estando o
recurso em conformidade com os precedentes do Tribunal, com observância do princípio
da dialeticidade; (II) é inaplicável a
ao caso, porque não pretende reexame
Súmula n. 7/STJ
de matéria fático-probatória, mas revaloração das provas já constantes dos autos, inclusive
com a afirmação de que a controvérsia cinge-se ao reconhecimento da parcialidade do
desembargador apontado; (III) apontou as alegadas violações ao direito federal,
fundamentou adequadamente suas razões e indicou a relevância da matéria para a
uniformização da jurisprudência, garantindo, assim, o devido processamento e análise do
recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 2.355/2.357.
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Como antes assentado no
, observa-se que o agravo em recurso
decisum
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte agravante não rebateu, de
modo específico e individualizado, todos os alicerces adotados pelo decisório que
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a incidência das Súmulas n. 7/STJ e 283
/STF.
Ora, segundo compreensão deste Pretório, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, o Enunciado n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão recorrida."
A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA53831438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:34
Código de Controle do Documento: 0df34c89-eadc-4f52-867c-39d9f57630b3

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
Documento eletrônico VDA53831438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:34
Código de Controle do Documento: 0df34c89-eadc-4f52-867c-39d9f57630b3

6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53831438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 04/02/2026 21:04:34
Código de Controle do Documento: 0df34c89-eadc-4f52-867c-39d9f57630b3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.041.699 / DF
Número Registro: 2025/0329003-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07080077420248070018 07182287320248070000 07428952620248070000 7080077420248070018
7182287320248070000 7428952620248070000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: C H J V
ADVOGADA
: JUSELIA NUNES FERREIRA - DF047777
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - ABUSO DE PODER
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: C H J V
ADVOGADA
: JUSELIA NUNES FERREIRA - DF047777
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORES : DINA OLIVEIRA DE CASTRO ALVES MONTENEGRO -
DF017343
Documento eletrônico VDA54843180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 221b55f6-8a2a-4054-8936-53b52dff8d8c

JOAO PEDRO AVELAR PIRES - DF028924
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:58
Código de Controle do Documento: 221b55f6-8a2a-4054-8936-53b52dff8d8c